Tribunal: TJDFT
Processo: 0734974-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0734974-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença homologatória de acordo, deferiu tutela de urgência para determinar à GEAP que se abstenha de aplicar reajustes que desconsiderem o redutor de 13,55% pactuado no acordo homologado, sob pena de multa coercitiva mensal de R$ 350.000,00, a incidir enquanto perdurar o descumprimento da obrigação pactuada, considerando o impacto coletivo e o proveito econômico estimado. Alega, em síntese, que: 1) a nova tabela de custeio resulta de “processo de equalização, legal e válido”, previsto no Convênio por Adesão no 001/2024, elaborado a partir de estudo técnico atuarial aprovado pelo Conselho de Administração (Resolução GEAP/CONAD no 677/2023) e em conformidade com a legislação da ANS; 2) não se trata de um segundo reajuste, mas de adequação dos valores com início em 1o/02/2024, voltada a garantir o equilíbrio atuarial e financeiro dos planos no período de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026; 3) o acordo homologado judicialmente limitava-se às Resoluções GEAP/CONAD no 418/2008, no 616/2012, no 099/2015, no 168/2016 e no 269/2017, todas vinculadas ao Convênio por Adesão no 001/2013, que já não está em vigor; 4) com a celebração do Convênio no 001/2024 entre a GEAP e a União, surgiu nova base jurídica e contratual, com valores e tabelas próprias, razão pela qual não há descumprimento do acordo anterior; 5) “os percentuais definidos no acordo não guardam qualquer relação com os novos valores estabelecidos no Convênio por Adesão no 001/2024, tampouco guardam contradição com a Resolução/GEAP/CONAD no 789/2024”, de modo que a decisão agravada incorreu em equívoco ao ampliar a abrangência do ajuste homologado; 6) a medida judicial “prejudica a massa de servidores da União”, beneficiando grupo restrito em afronta aos princípios da equidade e do mutualismo e impondo o déficit aos demais participantes; 7) a suspensão da tabela compromete a solvência da operadora, cujo custeio foi definido a partir de variáveis objetivas como perfil etário, epidemiológico, rede credenciada e índice de sinistralidade; 8) experiências pretéritas demonstram que decisões semelhantes já abalaram a sustentabilidade da GEAP, com envelhecimento da carteira e reajustes mais elevados, alimentando a chamada “espiral de seleção adversa”; 9) a manutenção da decisão recorrida pode gerar efeito multiplicador em outras ações, ampliando o risco de colapso financeiro da entidade. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecido que “o percentual do acordo não se aplica à nova tabela de valores, cujos reajustes foram estabelecidos com base em estudo atuarial por variação de custo referente aos planos disponibilizados para a carteira do Convênio por Adesão No 001/2024 com a União, posicionados na data-base fevereiro de 2025, adotando como premissa o equilíbrio atuarial e financeiro dos planos de saúde nos próximos 12 (doze) meses, de fevereiro de 2025 até janeiro de 2026”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que sejam relevantes as alegações da agravante, a pretensão de afastar os efeitos do acordo homologado judicialmente exige a instauração do prévio contraditório, além de dilação probatória, incompatíveis com esta fase processual. Conforme constou da decisão agravada: (...) O cerne da controvérsia reside em saber se o redutor de 13,55% pactuado no acordo judicial homologado permanece aplicável aos beneficiários sindicalizados, mesmo após a substituição do convênio por novo instrumento contratual. A cláusula primeira do acordo homologado não condiciona expressamente a aplicação do redutor à vigência de determinado convênio. Ao contrário, estabelece obrigação de fazer com efeitos contínuos, vinculada à contribuição mensal dos beneficiários sindicalizados, sem previsão de extinção automática por alteração contratual entre GEAP e União. É certo que a coisa julgada não pode ser relativizada por atos administrativos ou alterações contratuais posteriores, especialmente quando se trata de obrigação de fazer pactuada em juízo e homologada por decisão judicial com trânsito em julgado A alegação de que o novo convênio inaugura nova relação jurídica não afasta o dever da GEAP de respeitar os efeitos da decisão judicial anterior, sob pena de violação à coisa julgada e insegurança jurídica. (...) A propósito, o acordo foi homologado nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo de acordo alcança as ações judiciais propostas pela Entidade Autora em defesa de seus filiados, com antecipação parcial da tutela concedida, tendo como objeto a aplicação de percentuais de reajuste diferenciados dos fixados nas Resoluções GEAP/CONAD, nas mensalidades dos beneficiários dos planos de saúde da GEAP, a saber: Processo n° 0723279-09.2017.8.07.0001 em tramitação perante a 4a Turma Cível do TJDFT, cujo objeto é a Resolução GEAP/CONAD n° 99/2015. Processo n° 1006037-50.2017.4.01.3400 em tramitação perante a 5a Vara Federal da seção judiciaria do Distrito Federal, cujo objeto é a Resolução GEAP/CONAD n° 168/2016. Processo n° 1027620-57.2018.4.01.3400 em tramitação perante a 1a Vara Federal, cujo objeto é a Resolução GEAP/CONAD n° 269/2017. Parágrafo único: As partes ajustam que será aplicada a tabela vigente de contribuição mensal aos beneficiários sindicalizados que integram a listagem constante no referido processo judicial com redução de 13,55%, a partir de 10/01/2019, conforme tabelas abaixo: (...) Assim, a decisão agravada se justifica pela necessidade de resguardar o cumprimento do ajuste homologado judicialmente e de evitar que alterações unilaterais no custeio atinjam grupo de beneficiários já protegidos por decisão anterior. Ainda que seja relevante a alegação da agravante de que o acordo homologado judicialmente se limitava ao Convênio por Adesão no 001/2013, e que o Convênio no 001/2024 representaria nova base contratual com regras próprias de custeio, tal alegação exige um exame mais aprofundado da extensão do ajuste homologado e de sua correlação com as normas posteriores. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante, pois a eventual afetação do equilíbrio financeiro da operadora demanda dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator